Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-45.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013976-45.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN DA CONCEICAO SILVA - CPF: 046.201.711-74 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
INVIABILIADADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –
PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DESUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 44, I DO CP -
RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput,
do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são
vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito a prudente discricionariedade do magistrado sentenciante.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, quando as provas demonstram a dedicação d
o
apelante às atividades ilícitas.

No caso
,
o recorrente foi condenado à pena de 0
7
(
sete
) anos e
06
(
seis
)
meses
, pelo delito de tráfico de entorpecentes, de modo que não preenche os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
JONATHAN DA CONCEIÇÃO SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT Especializada em Delitos Tóxicos
,
que
o
condenou
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão,
em regime

fechado
, pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput,
da Lei nº 11343/2006
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, em seu grau máximo
.

Subsidiariamente
, requereu
, caso não seja esse o entendimento,
a
readequação da pena
-
base
na primeira fase da dosimetria.

Por fim, requereu a
substituição da pena privativa de liberdade, em restritiva de direito

(id.
211583656
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
211863668
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
pelo
provimento
parcial
do recurso
interposto,
para que seja reconhecido em benefício de
Jonathan
d
a Conceição Silva

o privilégio previsto no §4º, art. 33, da Lei Antidrogas, em sua menor fração de 1/6 (um sexto
).
(
id.

217412664
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“....n
o dia 21 de julho de 2023, por volta das 12h15min, na Rodovia BR 364, Km 392, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado JONATHAN DA CONCEIÇÃO SILVA foi preso em flagrante delito por transportar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo consta nos autos, na data do fato, uma equipe de Policiais Rodoviários Federais (PRF) realizava rondas na BR 364, nas imediações do KM 392, no município de Cuiabá/MT, no sentido decrescente, quando avistou o veículo VW/GOL PLUS MI, de cor branca, com placas CDY4A99, em baixa velocidade, prejudicando o fluxo viário.

(...)

Em razão da descoberta do aludido mandado, a equipe policial deu a ordem de parada ao veículo, momento em que descortinou que o veículo era conduzido pelo denunciado JONATHAN DA CONCEIÇÃO SILVA.

Feita a checagem do veículo foi encontrado no compartimento do porta-malas 06 (seis) fardos contendo diversos tabletes de substância análoga a pasta
-
base de cocaína.

Ademais, nos bancos e na lateral do veículo foram localizados mais tabletes da mesma substância ilícita. Feita a contagem, foram apreendidos ao todo 46 (quarenta e seis) “tabletes” de substância análoga a pasta
-
base de cocaína.

A seguir foi realizada a checagem do denunciado, ocasião em que se
apurou que JONATHAN DA CONCEIÇÃO SILVA possuía passagem criminal por tráfico de drogas.

Indagado sobre o ilícito apreendido, o denunciado Jonathan informou para os policiais que realizou o carregamento em Várzea Grande
/
MT, sendo que levaria a mercadoria ilícita até a cidade de Rondonópolis-MT. Ademais, afirmou que pelo transporte receberia o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.127403-A01, ID. 126509806, concluiu que
46 (quarenta e seis) porções apreendidas, compostas por material de tonalidade amarelada na forma de “pedras”, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por fita adesiva, e estes armazenados individualmente em sacos plásticos, transparentes, fechados por nó, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 48,690 kg (quarenta e oito quilogramas e seiscentos e noventa gramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA
, esta que é substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.
...
”. (Denúncia – id. 198302661).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena
l
e dosou a pena nos seguintes termos:

“
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá demarco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena
.

Na hipótese, foram apreendidos 48,690 kg (quarenta e oito quilogramas e seiscentos e noventa gramas) de cocaína.

Nesse sentido, eis o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 58 TABLETES DE COCAÍNA PESANDO 60 KG – 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há falar em desproporcionalidade da exasperação conferida à pena basilar, quando devidamente fundamentada na apreensão de expressiva quantidade de 60 kg (sessenta quilos) de cocaína, à vista das peculiaridades que permeiam o caso concreto, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. Restando evidenciado nos autos as circunstâncias do flagrante, destacando-se o modus operandi utilizado para a execução do narcotráfico, notadamente pela grande quantidade de droga apreendida em compartimento especialmente confeccionado para o transporte ilícito e que demandava acionamento eletrônico de componentes do veículo,
porcionada
em tabletes, e das declarações angariadas sob o crivo do contraditório, dando conta de que aquela não era a primeira vez que o réu transportava narcóticos entre unidades da federação, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Apelo conhecido e desprovido. (N.U 1007952-50.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes juntados no ID 137254245, que o acusado está sendo investigado na Comarca de Rondonópolis pela prática, em tese, de crime semelhante ao presente, porém, face a vedação esculpida na Súmula 444 do
STJ[
2], deixo de sopesá-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Segunda fase
:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial,
razão pelo qual REDUZO de sua pena a fração de 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário

de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Em que pese a primariedade do acusado, tenho que
o mesmo
se dedica à atividade criminosa, pois essa expressiva quantidade de cocaína (quase 50 kg de cocaína) que estava transportando para Rondonópolis/MT, pelo valor da carga e o risco de perd
ê
-la, não é delegada a qualquer pessoa, mas sim, alguém de confiança. Prova disso é que o acusado não corroborou para identificar e localizar a suposta pessoa que lhe contratou, demonstra, com isso, sua expertise na prática criminosa.

Inclusive, reforçando essa premissa, em juízo,
o réu declarou que trocou seu veículo por outro de valor inferior para realizar o transporte da carga ilícita, bem como, após recebê-la, a distribuiu em compartimentos ocultos, denominados ‘mocós
’
.

(...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JONATHAN DA CONCEICAO SILVA, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias
/
multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
”. (Sentença – id. 198302731).

Feita essas considerações, passo à revisão
da dosimetria
, objeto do recurso.

QUANTO AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA
-

BASE

N
a
primeira fase
, o Juízo singular exasperou a pena-base, valorando negativamente uma circunstância judicial, utilizando a
natureza
(
cocaína
) e a
quantidade
de substância entorpecentes (
46
tabletes, pesando
48.690kg
),
s
e
ndo que
estes fatores
e devem
podem ser utilizados como fundamento para fixar a pena basilar acima do mínimo legal, com fundamento na jurisprudência do
nosso
Tribunal de Justiça, bem como, com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06, como se vê do
excerto
da sentença
acima
transcrito
,

em 0
9 (nove) anos
de reclusão e
900
dias/multa, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06
.

Portanto, denota-se que o
Magistrado Sentenciante,
agiu com acerto na
primeira
fase,
já que a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são fatores preponderantes para a fixação das penas no tráfico de entorpecentes.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

(...)
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. (...);”. (STJ,
AgRg
no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 11/12/2023
).

(...) Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018,
DJe
30/08/2018). (...);”. (STJ,
AgRg
no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023).

Ademais, não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal
aumento
, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e
quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com base nesse entendimento
,
não
é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior a determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância.

Assim, embora o
quantum
de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista (
04 anos
), não se pode olvidar que se trata da apreensão de quase cinquenta quilos de cocaína (
48.690 kg
), e, em situação similar, o STJ se posicionou no sentido de ser válido o
aumento da fração até o dobro dependendo da quantidade de substância entorpecente
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. (...)
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. (...)

6.
Não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida - 507kg de maconha -, em observância ao disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art
. 59, do CP.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024).

Logo
a pena
-base fixada na sentença
não
se revelou desproporcional ao ser exasperada em
04 (quatro) anos acima do patamarmínimo
, em face da quantidade de drogas apreendidas com
o
apelante, conforme orientação do STJ, não havendo, pois, nenhum erro técnico ou manifesta ilegalidade a ser,
excepcionalmente
, reconhecida.

Portanto, tenho que a resposta penal foi proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

2.
QUANTO À PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

No tocante a esta questão, observa-se que o Juiz
a quo
ao proferir a sentença
não
reconheceu o tráfico privilegiado ao ponderar a natureza
e a
“grande” quantidade
de droga.

Porém, ao afastar a minorante vindicada o juízo de primeiro grau aduziu outros fundamentos, tais como o acondicionamento da droga que foi escondida em diversos compartimentos do veículo, inclusive, parte dela no espaço do
ar condicionado
, além do transporte mediante paga (o apelante receberia R$ 10.000,00).

Portanto, verifica-se que
o Juiz sentenciante também agiu com acerto ao afastar o tráfico privilegiado, pois conforme restou demonstrado
,

a expressiva quantidade de droga
(
48 - tabletes de cocaína,
totalizando
48.690 kg quilogramas
), acrescidas das circunstâncias do caso concreto, entre el
a
s,
o profissionalismo
do apelante

na consumação do crime
,
extraído do modo de execução
(
transporte de drogas em Rodovia Estadual
e
contraprestação financeira pela empreitada criminosa
),
a forma de acondicionamento da droga
em diversas partes do veículo no intuito de dificultar a fiscalização, indica maior planejamento da prática delitiva,
inclusive, com
preparação/
instalação de compartimentos ocultos denominados ‘moc
o
s’

para o transporte da droga
,
além de seu alto valor, o que implica na necessária confiança do dono da droga no apelante,
são elementos que demonstram a dedicação do acusado às atividades criminosas e, consequentemente, a impossibilidade de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ressalte-se, por ser importante, que
em relação
à
forma de acondicionamento da droga, foi o próprio apelante quem declarou, em juízo, que trocou seu veículo por outro de valor inferior para realizar o transporte da carga ilícita, bem como, após recebê-la distribuiu em compartimentos ocultos, denominados “
moc
ó
s
”, conforme mencionado pelo Juízo singular por ocasião da sentença e como pode ser comprovado em suas declarações judiciais no id. 198302713
:

“
não foi uma adulteração, tinha a caixa de ar, que esses Golzinhos tem, uma caixa de ar na porta, é um vão, ai no caso o que eu fiz, só tampei aquele vão e coloquei a mercadoria entre a lata, não lembro bem, acho que foi dezessete de cada lado
, um pouco atrás do banco, como veículo é v
e
lho
, coloquei por baixo ali do banco e o restante eu deixei embaixo do som, que estava no porta-malas, ia receber de dez mil reais pelo transporte”
.

Em casos tais, a
jurisprudência
é no sentido de se afastar a minorante. Vejamos
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS
– POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...) RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

(...)

(N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 20/02/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
(...)
APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 36,670KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE -
PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO
DO CRIME - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES
- REINCIDÊNCIA -
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [36,670KG] –
(...)
- RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de 36,670Kg (trinta e seis quilos, seiscentos e setenta gramas) de pasta-base de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade se mostra expressiva e se trata de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
1884596/SP;
AgRg
no HC 773090/AC).

O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a
quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga
’ (STJ, RHC 124406/RS)” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004
).

A categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial.
Leme-SP
:
Jhmizuno
, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de drogas em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente - 35 (trinta e cinco) tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planejamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa
(STJ,
AgRg
no HC nº 755.685/MS; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
(...).
(TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(N.U 1000999-81.2022.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
DE QUANTIDADE EXORBITANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, EM COMPARTIMENTO TRANCADO DE ÔNIBUS CONDUZIDO PELO PRÓPRIO RÉU – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

A nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente, de elevado valor financeiro no mercado ilícito
.
Assim, não é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas na hipótese em que, a despeito da primariedade do agente, demonstre-se a sua dedicação às atividades criminosas e/ou seu envolvimento com organização criminosa
.
(...)
(N.U 0001135- 58.2015.8.11.0028,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022)
.

Outrossim,
o
S
uperior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que inexiste
bis in idem
quando a minorante do tráfico privilegiado foi afastada com fundamento em outras circunstâncias do caso concreto, e não unicamente na natureza e quantidade de substância entorpecente (
AgRg
no HC 550358/SP).

3.
QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

No tocante a esta questão
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, 0
7
(
sete
) ano
s e 06
(
seis
) dias de reclusão,
temos que o apelante não preenche os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, para tal substituição e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.
(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

Diante do exposto
,
mantenho inalterada a pena imposta à apelante na r. Sentença
, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando
a
pena final
em 0
7
(se
te
) anos,
e 06
(
seis
) meses de reclusão, além do pagamento de 7
5
0 (setecentos
e cinquenta
) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo, à época do pagamento, em regime semiaberto.

Conclusivamente
, em consonância com o parecer ministerial
e, em dis
s
onância com parecer do Procurador-Geral de Justiça
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024